Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DE DELITOS COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA APLICADA DE CADA UM DOS CRIMES, ISOLADAMENTE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 119 DO CÓRIDGO PENAL. PRESCRIÇÃO REGULADA PELO TEMPO QUE RESTA DA PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 113 DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em interpretação ao disposto no artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente. Assim, a majoração decorrente do concurso formal ou do crime continuado não será considerada para fins do cálculo prescricional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
2. Com o abandono do cumprimento da pena, o sentenciado passou a ser considerado foragido, incidindo a regra disposta no artigo 113 do Código Penal: “No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena”.
3. Na espécie, computando-se o período de pena cumprido simultaneamente em relação às reprimendas impostas por cada um dos crimes praticados em concurso formal, verifica-se que transcorreu o prazo prescricional de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, com base na pena remanescente de cada crime, conforme artigo 109, inciso IV, c/c os artigos 110, 113 e 119, todos do Código Penal, contado a partir da fuga do agravante.
4. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em face da prescrição da pretensão executória, quanto à condenação pelos crimes do artigo 157, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à vigência da Lei n. 13.654/2018, praticados por duas vezes e em concurso formal.